Tribunal: TJDFT
Processo: 0719283-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
DESPACHO Conforme noticiado nos autos deste agravo de instrumento em 28/5/2020, foi proferida sentença nos autos de origem, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID 60766414, autos na origem). Ocorre que, em razão do julgamento do recurso por esta Corte em 30/4/2020, tendo sido negado provimento a este agravo de instrumento e julgado prejudicado o agravo interno, foi exaurida a prestação jurisdicional nesta instância recursal (ID 15354356). Transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os presentes autos. Brasília/DF, 17 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator mx